Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão temporária da paciente configura constrangimento ilegal diante da sua condição pessoal e familiar; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar com fundamento na maternidade da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão temporária atende aos requisitos legais do art. 1o, III, da Lei no 7.960/89, sendo instrumento necessário à colheita de provas e à continuidade das investigações, especialmente considerando a complexidade da organização criminosa investigada.
2. A condição de mãe de crianças menores, por si só, não autoriza a substituição da prisão temporária por domiciliar, notadamente diante da ausência de demonstração de desamparo das crianças e da incompatibilidade funcional entre as finalidades das duas modalidades de custódia.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido que a prisão temporária não se sujeita às hipóteses de substituição previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.
4. Não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, tampouco abuso de poder na decisão judicial impugnada, que encontra amparo legal e jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Teses de julgamento:
1. A prisão temporária é compatível com a finalidade de resguardar a eficácia das investigações e não se sujeita às hipóteses de substituição previstas no art. 318 do CPP.
2. A condição de mãe de crianças menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, salvo se demonstrado risco concreto de desamparo dos menores.
3. A decisão que indefere a revogação da prisão temporária deve estar fundamentada em elementos concretos e idôneos extraídos da investigação criminal, dispensando a comprovação plena de autoria ou materialidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 318 e 318-A; Lei no 7.960/89, art. 1o, III.